Tribunal: TJDFT
Processo: 0731253-47.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-09-20
Data de publicação: 2021-09-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. CONCURSO PÚBLICO. ANULAÇÃO DE QUESTÕES PARA ALTERAÇÃO DE GABARITO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. INSUFICIÊNCIA. 10% A 20% DO VALOR CORRIGIDO DA CAUSA. ARTIGO 55 DA LEI DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. LITERALIDADE. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2. Os embargos de declaração têm como objetivo a integração da decisão quando presente alguma contradição, obscuridade, omissão ou erro material, o que não se observa na decisão recorrida, não se prestando os embargos a rediscutir o mérito da decisão, isto na forma do art. 48 da Lei 9.099/95 e art. 1.022 do CPC.
3. Embargos de declaração opostos pelo réu contra acórdão que conheceu e negou provimento ao recurso inominado interposto pela parte autora, ora embargada, ao argumento de vício na decisão ao fixar os honorários de sucumbência em 10% sobre o ínfimo valor da causa.
4. Aos juizados especiais aplica o art. 55 da Lei n. 9099/95, que prevê a condenação do recorrente vencido em honorários advocatícios, os quais devem ser fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa.
5. Sem razão o embargante. A norma legal do art. 55 da Lei n. 9.099/95 foi observada, sendo reservado ao magistrado fixar os honorários dentro dos percentuais previstos. O fato de, eventualmente, o valor ser baixo decorre justamente da circunstância de se tratar de pequena causa, não se aplicando as diretrizes do CPC a respeito do tema. (Acórdão n.1080334, 07268330420178070016, 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 07/03/2018, Publicado no PJe: 09/03/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
6. Ainda, se a parte pretendia questionar o valor da causa, ela deveria tê-lo feito no momento oportuno. É que, em se tratando de procedimento sumaríssimo, todas as defesas e arguições devem ser feitas na contestação (art. 30 da Lei 9.099/95 e art. 293 do CPC, por analogia). Desse modo, o percentual fixado entre 10% e 20% do valor corrigido da causa não importa em vício na decisão.
7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
8. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.